Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-79.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000263-79.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), AMERICANAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – VALOR MANTIDO – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os arts. 3°, X, e 4°, III, do Decreto no. 2.181/1997.

2.

A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que inobserva os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor

3. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, tendo como parte recorrente o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT
contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que, nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
ajuizado por
B2W COMPANHIA DIGITAL
em desfavor da parte apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

130131784):

“
Vistos.

Trata-se de “
Embargos à Execução Fiscal”
ajuizado por
B2W COMPANHIA DIGITAL
em desfavor do
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA,
qualificados nos autos.

Pretende em suma, a declaração de nulidade do processo administrativo, N.51.005.001.14-0000101 e consequente extinção da execução fiscal (processo n.1005969-77.2020.811.0007), referente reclamação de consumidor que, culminou na condenação da requerente em multa no valor atualizado de R$14.569,08 (quatorze mil quinhentos e sessenta e nove reais e oito centavos).

O pedido se sustenta, em síntese, na alegação de que a requerente não teria descumprido as regras consumeristas, tratando-se de uma mera questão individual; e da suposta falta de razoabilidade na fixação da multa administrativa.

Com a inicial (ID47433776) foram colididos documentos via PJE.

A inicial foi recebida no ID47796687, sendo deferido o efeito suspensivo e determinada a citação da parte requerida.

O Município de Alta Floresta/MT apresentou impugnação (ID66415778), requerendo a total improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora apresentou réplica à contestação (ID 68873186).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que não há necessidade de dilação probatória, razão pela qual passo a julgar antecipadamente a lide, no limite da controvérsia, conforme determina o artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Não foram arguidas matérias preliminares pelo requerido e reconheço presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições para o exercício da ação.

Passo a decidir acerca da questão central de que tratam os presentes autos, relativa à imputação de multa pelo Procon (Município de Alta Floresta), ora requerido, ao Autor, por meio das decisões administrativas proferidas no bojo dos processos administrativos n. 51.005.001.14-0000101, do consumidor Danilo Aparecido Ferraresi, no valor de R$14.569,08 (quatorze mil quinhentos e sessenta e nove reais e oito centavos).

Pois bem, em análise aos autos, verifico que, o ora Autor, foi notificado do procedimento administrativo junto ao PROCON, referente ao processo administrativo acima mencionado, em que consta a alegação do consumidor Danilo Aparecido Ferraresi, que alega que adquiriu um notebook no valor de R$ 1.629,00 (mil seiscentos e vinte e nove reais) e o produto apresentou defeito e foi encaminhado para assistência técnica do fabricante, que não efetuou o reparo no produto. Diante do fato narrado, ingressou com reclamação junto ao órgão administrativo em face da ora Embargante e da fabricante QBEX COMPUTADORES.

Em análise aos autos, verifico que a parte Autora fora notificada e apresentou defesa administrativa, bem como ofertou proposta de acordo, todavia, não compareceu na audiência designada.

Outrossim, verifica-se que o produto mesmo enviado a assistência técnica, não foi solucionado seu defeito, permanecendo o consumidor lesado.

Pois bem. Não vislumbro a ocorrência de qualquer vício nos procedimentos administrativos que tramitaram perante o PROCON e que resultaram na imposição das penalidades de multa à Autora, a qual é objeto de discussão neste feito.

Isto porque, restou demonstrado nos autos que a Autora realizou a prática de ato abusivo em face da consumidora, qual seja, “infração as normas de proteção ao consumidor”. Logo, verifica-se que sua conduta configurou uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor, refletindo descaso para com o consumidor, deixando de apresentar solução ao problema, visto que apenas apresentou sua defesa administrativa.

Assim, verifico que o processo administrativo se deu em observância aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada.

Com efeito, a legislação consumeirista permite a aplicação de penalidade administrativa pelos órgãos de defesa do consumidor (arts. 18, 24 a 28 do Decreto no 2181/97 c/c arts. 105 e 106, VIII e IX da Lei no 8078/90). Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - LEI 7.080/90 – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE ATENDIMENTO BANCÁRIO – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 1.035/2004 – OBSERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO – MULTA APLICADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - Conforme entendimento externado pelo Tribunal da Cidadania e pela Suprema Corte de Justiça, não padece de inconstitucionalidade a lei municipal que regulamenta as atividades bancárias.

2 – Na ausência de vício, capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente, porque restaram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade.

3 – É obrigação da recorrente o fornecimento de um serviço seguro, adequado e eficiente a todos os seus clientes/consumidores. Não tendo o serviço sido prestado com eficiência, prejudicando-se os consumidores, correta a imposição de multa pelo órgão competente (PROCON).

4 – Mantém-se a multa no quanto fixado, por estar de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(Ap 87600/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – APLICAÇÃO DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÕES DE NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

(Ap 58921/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)

De outro norte, apesar de entender que o processo administrativo se deu em observância aos princípios constitucionais e administrativos, verifico que a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, FORA dos limites da razoabilidade e prudência, pelo que, a REDUZO ao valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de
REDUZIR
a penalidade de multa, ora impugnada, fixando-as no valor total de R$7.000,00 (sete mil reais).

Pelo princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor estipulado para a multa acima, nos termos do artigo 85, §2o, do NCPC.

Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte requerida, na pessoa de seu patrono, ao pagamento da verba honorária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no artigo 523 do NCPC.

Alta Floresta/MT.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“(...) as penalidades aplicadas pelo PROCON são atos administrativos punitivos, que visam punir os infratores da legislação consumerista, bem como prevenir condutas análogas, atendendo, assim, o interesse público”.

Argumenta que
“(...)estas decisões podem ser revistas pelo Poder Judiciário,
desde que
não interfiram no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), ficando a intervenção neste caso a cargo da própria Administração, por meio de seu poder de autotutela”.

Verbera, ainda, que,

“(...)quando o Poder Judiciário interfere nas decisões administrativas do PROCON, retira delas a eficácia, já que não será ela a prevalecer nas relações jurídicas de consumo, mas as decisões emanadas pelo Poder Judiciário”.

Pontua, ademais, que a pena pecuniária foi estabelecida observando-se os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade, portanto, não deveria ter sido reduzida pelo Judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau, mantendo-se o valor da sanção inicialmente estipulada pelo PROCON de Alta Floresta, MT.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo assinalado para apresentar contrarrazões transcorrer
in albis
(ID.

130131788).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de emitir parecer de mérito, por inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 138953195).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT
interpôs recurso de apelação (ID. 130131785), por via do qual
pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que seja mantido o valor da sanção inicialmente estipulada pelo PROCON de Alta Floresta, MT.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante aduz os arts. 3°, X, e 4°, III, do Decreto no. 2.181/1997:

“
Art. 3. °
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4o
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5o
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1o
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o PROCON Municipal de Alta Floresta, MT é competente para impor multas, nas hipóteses em que constatada a prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, observa-se que
inexiste ilegalidade no procedimento administrativo. Isso porque, a parte apelada/autora, notificada, apresentou defesa administrativa nos ID’s. 130131760 (fls.19/29), 130131761 (fls.53/56) e 130131762 (fls.57/63), bem como ofertou proposta de acordo (ID. 130131761, fls.51). Todavia, não compareceu na audiência designada (ID. 130131759, fls.18).

No que tange à redução do
quantum,
a multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa,

a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular o fornecedor a voltar cometer outras infrações.

Vejamos, outrossim, o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada num montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Ademais, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a

“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
,
de modo que o valor aproximado de R$ 9.333,33 (nove mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), quantia esta aplicada originalmente, conforme se vê no
ID.

44078847 – autos n.o 1005969-77.2020.8.11.0007,
está dentro dos parâmetros da situação ocorrida
.

Portanto, a multa foi fixada dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do prestador de serviço, de maneira que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para
JULGAR IMPROCEDENTES
os
presentes embargos à execução.

Por derradeiro, diante do resultado deste recurso,
aumento o ônus de sucumbência em mais 10 % (dez por cento), totalizando 20% (vinte por cento),
nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023